Tribunal: TJBA
Processo: 0528884-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0528884-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIELSON QUEIROZ BAHIA

Advogado(s)
:
THYAGO SANTANA DE ANDRADE, ABRAHAO LINCOLN DA SILVA MONACO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Restando suficientemente provadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de falsificação de documento público, tipificado no art. 297 do Código Penal, verifica-se que a sentença objurgada há de ser reformada para que seja levada a efeito a condenação do Apelado em razão da sua responsabilidade pela prática do referido crime, em acolhimento ao pleito formulado no presente apelo Ministerial.

2. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 65432060, fls. 11) Laudo de Exame Pericial (ID 65432060, fl.20/25).

3. No que toca à autoria, também restou amplamente demonstrado que o réu foi o autor da falsificação, conforme depoimentos colhidos, tanto na fase administrativa quanto em juízo.

4. Recurso Ministerial provido para condenar o réu como incurso nas penas do art. 297 do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDA.

AC
0528884-03.2019.805.0001 - SALVADOR.

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0528884-03.2019.805.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como apelado Edielson Queiroz Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos das razões expostas no voto da Relatora.